Tribunal: STF
Processo: Rcl 66829
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por K R P Valente Zeladoria Patrimonial, em 25.3.2024, contra a seguinte sentença do juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Paulo/SP na Reclamação Trabalhista n. 1000658-50.2022.5.02.0003, confirmada pela Décima Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, pelas quais se teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “(…) Vínculo empregatício



    (…) O autor afirma que foi admitido pela 1ª reclamada em 01/03 /2013 para exercer a função de segurança e foi dispensado em 08/02/2022 sem justa causa, que não teve a sua CTPS assinada. Pede o reconhecimento do vínculo com o pagamento das verbas consectárias, além das multas da CLT.



    A 1ª reclamada afirma que ‘o Reclamante prestou serviços para a Reclamada no período apontado, contudo o fez de forma esporádica e autônoma. Sua função era de como controlador de acesso sem vínculo empregatício, sem subordinação, pessoalidade ou qualquer dos requisitos do contrato de trabalho’ (fl. 523). 



    (…) Diante desse arcabouço fático-jurídico, à luz do princípio da primazia da realidade (CLT, art. 9º, 444 e Recomendação 198 da OIT, art. 4º, “b”), reconheço o vínculo direto com a 1ª ré, de 01/03/2013 a 08/02/2022, para a função de controlador de acesso, com salário de R$ 90,00 por diária.



    A ausência de assinatura na CTPS impossibilitou a reclamante de receber seguro-desemprego. Ainda, como não houve depósitos de FGTS, nem mesmo a expedição de alvará pelo Juízo permitirá o soerguimento de seguro-desemprego. Devido, assim, o pagamento da indenização correspondente. 



    Por isso, a 1ª reclamada, como cometeu ato ilícito que obstou a reclamante de requerer e receber o benefício, tem o dever de indenizá-la, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, não necessitando para isso que o autor comprove o preenchimento dos requisitos para o recebimento do seguro-desemprego, o qual resta presumido. 



    Faz jus, portanto, o reclamante ao recebimento de indenização substitutiva, no valor correspondente a 05 parcelas do seguro-desemprego que faria jus na ocasião da dispensa, consoante tabela de cálculo do Ministério do Trabalho e Emprego em vigor na ocasião de extinção do contrato.



    (…) DIANTE DO EXPOSTO, na reclamação trabalhista ajuizada por WALMIR LOIA DA SILVA em face de K R P VALENTE ZELADORIA PATRIMONIAL – ME e SUPERMERCADO PERI LTDA., DECIDO: 



    (…) 4) julgar PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para, na forma da fundamentação que integra o presente dispositivo, reconhecer o vínculo de emprego entre o autor e a 1ª reclamada, no período de 01/03/2013 a 08/02/2022, na função de controlador de acesso, e condenar a 1ª reclamada, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária da 2ª ré, aos seguintes pagamentos” (e-doc. 27).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso ordinário julgado nos seguintes termos:



    “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. Somente terá lugar a indenização por danos morais quando a parte que alega ter sofrido o dano demonstrar a conduta abusiva a que foi submetida e que tenha atentado contra sua dignidade ou lhe exposto a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à sua personalidade, dignidade ou integridade psíquica, circunstâncias essas não comprovadas no presente caso. Recurso ordinário do reclamante a que se nega provimento.



    (…) À vista desses elementos fático-probatórios, constato que o julgado originário efetuou um estudo coerente e detalhado da lide e a conclusão adotada não merece nenhum reparo, porquanto a prova oral de fato comprova a presença dos elementos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, motivo pelo qual fica mantido o reconhecimento do vínculo de emprego e as condenações decorrentes” (e-doc. 28).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido (e-doc. 27), e agravo de instrumento, que aguarda julgamento na presente data.



    2. A reclamante alega que:



     “o Sr. Walmir (assim como outros prestadores) era um autônomo e não seu empregado, contratado na forma do art. 442-B da CLT, mediante a juntada de decisões em casos paradigmas e conversas pelo aplicativo whatsapp feitas pelo Sr. Walmir (fls. 550-557 e 581-587 do processo trabalhista), fotos dos integrantes do grupo de whatsapp (fls. 557-580 do processo trabalhista) que demonstraram a existência de um grupo de whatsapp chamado ‘Apoios RK’ em que todos os prestadores de serviço se organizavam livremente para prestar serviços, inclusive o Sr. Walmir (que substituía outro controlador de acesso – Sr. Jackson) sem a ingerência de ninguém da empresa KRP” (fl. 2).



    Anota que “a contratação de autônomo não gera o reconhecimento de vínculo empregatício, nos termos do art. 442-B, da CLT” (fl. 7).



    Pede justiça gratuita, “por não dispor de condições para fazer frente as despesas processuais, conforme se demonstra pelos balanços financeiros que são anexados adiante. Trata-se de Pessoa Jurídica na forma de microempresa, tributada no sistema de lucro presumido, sem movimentação financeira a mais de 1 (um) ano, de modo que a concessão do benefício da gratuidade processual a única forma de preservar o acesso à justiça, com despesas superiores à receita, conforme documentos anexos” (fl. 13), e a suspensão do processo.



    Pede seja julgada “procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar a r. sentença de primeiro grau, mantida no v. acórdão de segundo grau e na decisão monocrática na instância superior trabalhista, todas proferidas na Reclamação Trabalhista nº 1000658-50.2022.5.02.0003, ajuizada por Walmir Loia da Silva em face da Autora/Reclamante, ante o desrespeito do precedente vinculante desta Corte Suprema (tema 725 e ADPF 324) e a possibilidade de contratação de mão de obra na forma do art. 442-B da CLT” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecerem o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Importa realçar que, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região adentrou o mérito da controvérsia jurídica posta para manter os fundamentos da sentença. Esta não mais subsiste, pois foi substituída pelo acórdão prolatado no julgamento do recurso ordinário, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, pelo que o exame da presente reclamação deve prosseguir apenas em relação a ele.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente a reclamante somente interpôs agravo de instrumento dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho, não havendo notícia da interposição de recurso extraordinário, pelo que não houve o necessário exaurimento das instâncias ordinárias. 



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. Pelas decisões reclamadas, houve reconhecimento do vínculo empregatício desconsiderando-se o contrato firmado entre a reclamante e o beneficiário que atuava como autônomo.



    Essas decisões destoam do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso rigorosamente análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



     



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Reclamação n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Reclamação n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Reclamação n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Reclamação n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Reclamação n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, nos autos do Recurso Ordinário na Reclamação Trabalhista n. 1000658-50.2022.5.02.0003, e determinar outro seja proferido, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora